Tribunal: CARF
Processo: 13161.720952/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720952/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CILENE JOSE DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720952/2014-56
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que manteve o VTN arbitrado para o ITR no exercício
fiscal com base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel,
à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade. Dados do SIPT. Inocorrência.
No presente caso, verifica-se que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa da autuada.
Assim, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois o
lançamento lavrado com a qualificação do autuado, a descrição dos fatos, as informações do
SIPT, as disposições legais infringidas e as penalidades aplicáveis, a determinação da exigência e
a intimação para cumpri-la ou impugná-la, informações essas suficientes para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa.
É de se ressaltar que a requerente pôde se defender e apresentar os documentos e
as explicações pertinentes em dois momentos distintos: antes da lavratura do lançamento, quando
intimada a apresentar documentos específicos e na sua impugnação, quando pode argumentar,
produzir e apresentar as provas que julgasse necessárias para contestar as irregularidades a ela
imputadas, mencionando as razões de fato e de direito em que se fundamentava a sua defesa, de
conformidade com o previsto nos arts. 14 a 16 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF).
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu da
ausência de comprovação dos dados cadastrais declarados, inclusive VTN, fato que autorizou o
lançamento de oficio regularmente formalizado, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e
artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso
V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não cabendo, assim, o pedido de cancelamento, por nulidade, da
exigência tributária.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

Dessa forma, e salientando-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser inadmissível o
pretendido cancelamento, por não se vislumbrar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
outro vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT. Com razão a recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
A contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão valor bem inferior
aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização intimou a contribuinte para
comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não comprovação do valor declarado foi
considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
No entanto, verifica-se que as informações do SIPT desconsiderou o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua
DITR, o qual foi glosado pela autoridade fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital